Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701660-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA FERNANDES DE ANDRADE IMPETRADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUBANK DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão monocrática proferida pela Terceira Turma Recursal nos autos do recurso inominado 0705202-02.2024.8.07.0002, que negou a concessão do benefício da gratuidade de justiça à impetrante. Alega a impetrante que não dispõe de condições financeiras de arcas com as custas processuais e honorários advocatício e está desempregada, conforme demonstra sua CTPS, recebendo apenas R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) por meio do programa Bolsa Família, além de R$ 106,00 (cento e seis reais) de auxílio gás, este pago de forma bimestral; que a negativa de justiça gratuita inviabiliza a interposição de recurso inominado, restringindo seu acesso à justiça; que a decisão desconsiderou as provas trazidas aos autos. Requer, assim, a concessão da justiça gratuita; a concessão liminar da segurança; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, para que seja declarada a nulidade do ato e determinado o recebimento do Recurso Inominado, com a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Anote-se. Com relação ao cabimento do presente mandando de segurança, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a previsão legal mencionada, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mandado de segurança impetrado em face de ato judicial deve ser considerado medida excepcional, cabível nas hipóteses em que não existe a possibilidade de impugnação da decisão questionada por outro recurso, nos casos em que o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No âmbito deste e. Tribunal, trago à colação os seguintes precedentes: [...] 3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença. [...] (Acórdão 1855017, 0702127-58.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Conforme narrado, o ato impugnado mediante o presente mandado de segurança é o pronunciamento judicial monocrático proferido pela Exma. Relatora do Recurso Inominado 0705202-02.2024.8.07.0002, distribuído à Terceira Turma Recursal, que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. O ato judicial foi proferido nos seguintes termos: Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada à recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada se encontra perfeitamente fundamentada e o motivo do indeferimento da gratuidade de justiça foi o não atendimento da determinação, pela relatora, da juntada de documentos necessários à comprovação de suas condições financeiras. Desse modo, diante das considerações acima, não estão preenchidos os requisitos legais para a que fosse impetrado o mandado de segurança, pois a decisão impugnada não se mostra ilegal ou teratológica e o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal do agravo interno na hipótese em análise. Assim, a petição inicial do presente mandado de segurança deve ser indeferida, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais para sua interposição, nos termos do art. 67, I do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nestes termos, INDEFIRO a petição inicial do presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Custas finais, se houver, pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora